Tribunal: TJBA
Processo: 8048155-09.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Crime nº 8048155-09.2025.8.05.0000 Autos Originários nº 8003796-05.2024.8.05.0001 Origem: Salvador-BA Requerente: Umaro Embalo Advogado: Jailson Armando - OAB/BA-75.153. Requerida: Gleice Léia Moreira dos Santos Procurador de Justiça: Sheila Cerqueira Suzart Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. MENSAGEM COM CONTEÚDO OBJETIVAMENTE INTIMIDATÓRIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1249 DO STJ. RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE NO EXTERIOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. MATÉRIA DE ÍNDOLE CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Umaro Embalo contra decisão proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de revogação e manteve medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Gleice Léia Moreira dos Santos. 2. Sustenta o agravante a inviabilidade das medidas, ao argumento de que reside em Portugal, inexistindo risco atual, bem como a ausência de elementos caracterizadores de violência doméstica, por estarem as imputações lastreadas exclusivamente na palavra da vítima. Aduz, ainda, que jamais ameaçou a ofendida e que esta pretende obstaculizar o contato paterno com a filha menor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se subsistem elementos mínimos de verossimilhança e risco aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência; (ii) se a residência do agravante no exterior afasta o potencial intimidatório da conduta; e (iii) se as medidas implicam restrição indevida ao direito de convivência familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Consoante consignado na decisão agravada, as medidas protetivas foram deferidas com fundamento em narrativa consistente da vítima, corroborada por mensagem enviada pelo próprio agravante, cujo teor — “em breve vou ao Brasil, vais ver. Me conhece muito bem como sou, não tenho medo de nada e de ninguém você bem sabe. Espera pra ver” — revela conteúdo objetivamente intimidatório, idôneo a incutir temor. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.111.049/MG (Tema Repetitivo 1249), fixou orientação no sentido de que as medidas protetivas de urgência possuem natureza inibitória e podem ser mantidas enquanto persistir a situação de risco à integridade física, emocional ou psicológica da mulher, sendo inadequada sua revogação sem a oitiva da vítima e sem elementos concretos que indiquem a cessação do risco. 6. No mesmo sentido, o AREsp n. 2.417.156/DF assentou que, para a configuração do crime de ameaça, não se exige violência real ou promessa explícita de mal injusto, bastando que a conduta seja apta a causar temor à vítima. 7. A jurisprudência colacionada (RJDTACRIM 16/65; TACRSP 70/378) igualmente reconhece que o delito de ameaça é formal e que a idoneidade da intimidação deve ser aferida segundo um padrão médio de razoabilidade (id quod plerumque accidit), prescindindo da presença física do agente. 8. As informações prestadas pelo Juízo de origem evidenciam histórico pretérito de ameaças, concessão anterior de medidas protetivas (vigentes até 2019), preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco com indicação de fatores relevantes e renovação das medidas diante da persistência do temor manifestado pela vítima. 9. A circunstância de o agravante residir em Portugal não neutraliza o potencial intimidatório da mensagem, sobretudo quando há referência expressa ao retorno ao Brasil, circunstância apta a reforçar o receio concreto da ofendida. 10. No tocante à alegada violação ao direito de convivência familiar, a decisão agravada consignou, com acerto, que questões relativas à guarda e visitação devem ser dirimidas na esfera cível, não constituindo óbice à manutenção das medidas protetivas na seara criminal, as quais se limitam à tutela inibitória da integridade da vítima. 11. Não logrou o agravante demonstrar a desnecessidade das cautelas impostas, tampouco infirmar os elementos mínimos de verossimilhança e risco que embasaram a decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que indeferiu a revogação e preservou as medidas protetivas de urgência. Tese de julgamento: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza inibitória e devem ser mantidas enquanto persistirem elementos mínimos de risco à integridade física, emocional ou psicológica da vítima. 2. A residência do investigado no exterior não afasta, por si só, o potencial intimidatório de mensagem com conteúdo objetivamente ameaçador, especialmente quando há referência ao retorno ao país. 3. Questões atinentes à guarda e visitação de filho menor devem ser apreciadas na esfera cível, não impedindo a manutenção de medidas protetivas no âmbito criminal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.111.049/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024 (Tema 1249); STJ, AREsp n. 2.417.156/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJEN 16/12/2024; RJDTACRIM 16/65; TACRSP 70/378. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8048155-09.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA (id. 88550258), nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)